Tribunal: TJBA
Processo: 8186230-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8186230-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREMILDA DE JESUS DIOGENS

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

APELADO: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS MÉDICOS PARA PROCEDIMENTO AUTORIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de negativa de cobertura de materiais médicos necessários para realização de procedimentos de denervação percutânea e microneurólise múltiplas.

2.
Fato relevante
. A autora era portadora de hipertrofia mamária grau IV que lhe causava fortes dores na coluna, comprometendo sua capacidade laborativa como empregada doméstica. O plano de saúde autorizou os procedimentos prescritos, mas negou a cobertura dos materiais indispensáveis (cânula de bloqueio com estimulação, ácido hialurônico de alto peso molecular e kit Paragon Sterylab).

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. possui legitimidade passiva para responder por negativa de cobertura de procedimentos médicos; e (ii) saber se a negativa de cobertura de materiais médicos necessários para procedimento autorizado pelo plano de saúde gera direito à reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A Qualicorp limita-se às funções de intermediação administrativa e comercial de planos de saúde, sendo vedada pelo artigo 3º da Resolução Normativa 515/2022 da ANS o desempenho de qualquer atividade típica de plano privado de assistência à saúde.

5. A recusa de fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais indispensáveis a um procedimento coberto constitui prática abusiva que equivale à negativa do próprio tratamento, violando o art. 51, IV, do CDC e a boa-fé objetiva.

6. A conduta contraditória da operadora, que autorizou os procedimentos mas negou os materiais necessários, inviabilizou o tratamento integral da patologia e submeteu a consumidora a situação de angústia e incerteza, caracterizando dano moral que transcende o mero inadimplemento contratual.

7. A realização da cirurgia pelo SUS não afasta o dano moral, mas corrobora a falha na prestação do serviço e o desamparo da consumidora pelo plano de saúde.

8. Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) em razão das circunstâncias do caso concreto, sobretudo a natureza da atividade laboral da Apelante, que depende do seu desempenho físico para o labor, bem como ter suportado as dores por 07 (sete) meses até conseguir ser operada no mutirão cirúrgico pelo SUS.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida quanto à Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. Recurso parcialmente provido para condenar a Ampla Planos de Saúde Ltda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 1.012, caput; Resolução Normativa ANS nº 515/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1837756 PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8186230-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CREMILDA DE JESUS DIOGENS e como apelada AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, determinando sua exclusão do polo passivo; e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo para condenar a AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da apelante, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, a contar da citação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08